Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INTERMEDIADOR DE COMÉRCIO VIRTUAL (OLX) POR FRAUDE DE TERCEIRO. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI N. 12.965/2014. NEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE USUÁRIOS SEM REMUNERAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO PELA VENDA. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS OU VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. NÃO OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O RESPONSÁVEL PELO SÍTIO ELETRÔNICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência, poderá comprometer a subsistência da parte, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A concessão de justiça gratuita na apelação dispensa o recolhimento do preparo, mas não afasta as verbas sucumbenciais fixadas na sentença, em razão do efeito ex nunc.
3. O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos é espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias anunciadas pelos usuários.
3. A remuneração pelos serviços prestados pelo intermediador é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários em sítio eletrônico, enquanto naquela, normalmente, é cobrada comissão em percentual sobre o valor da venda realizada.
4. Com relação à responsabilidade dos provedores por eventuais ilícitos cometidos por seus usuários, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça historicamente os equipara aos jornais que publicam anúncios nos classificados, enfatizando que “a fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos” (REsp 1.193.764/SP, DJe 14.12.2010).
5. O STJ, no julgamento do REsp 1880344/SP, confirmou a excepcionalidade da responsabilização civil do provedor de conteúdo por fraudes praticadas por terceiros à luz do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), afastando o nexo de causalidade entre o dano do produto e o provedor quando a fraude não decorrer diretamente dos mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem há divulgação indevida de dados pessoais ou mesmo violação do dever de informar (o que atrairia responsabilização subjetiva por culpa in omittendo).
6. In casu, houve tão somente a veiculação de anúncio no sítio eletrônico da OLX, e todas as tratativas entre o comprador e o golpista se deram via whatsapp. Não houve divulgação indevida de dados pessoais do comprador, nem violação ao dever de informar, pois foi possível a perfeita identificação dos envolvidos na fraude. Não há notícia nos autos de que responsável pelo sítio eletrônico tenha recebido remuneração direta pela venda fraudulenta.
7. Se os honorários advocatícios calculados com base no valor atualizado da causa forem excessivos, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Deferida gratuidade de justiça ao Apelante, com efeitos ex nunc. Maioria.